Tribunal: TJDFT
Processo: 0001464-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0001464-65.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA APELADO: RENATO SANTOS QUEIROZ, IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Na decisão de ID 26524606, deferi os pedidos de ID 15835370 e ID 16241363, para autorizar o levantamento dos valores pleiteados pelo Autor e pelo patrono da Ré IMOLAIT, que se encontram depositados em juízo (conta judicial no 4500110619527). Determinei, porém, que as partes informassem os dados bancários atualizados para que fosse possibilitada a liberação das quantias. O Dr. Mário José de Moura Júnior, advogado da Ré IMOLAIT, manifestou-se no ID 26548376, e o Autor, no ID 26548400, ambos coligindo as informações solicitadas. Portanto, integro a decisão de ID 26524606, para determinar que os valores discriminados por este Relator naquele decisum, a serem levantados pelas partes, deverão ser transferidos para as seguintes contas bancárias, cujas titularidades pertencem, respetivamente, ao Autor, à advogada dele e ao advogado da Ré IMOLAIT: (a) Renato Santos Queiroz (Autor): Banco Inter (077), agência no 0001, conta no 42481015, inscrito no CPF/MF sob o no 610.100.061-34; (b) Mabel Gonçalves de S. Resende (advogada do Autor): Banco do Brasil, agência no 5191-8, conta no 29493-4, inscrita no CPF sob o no 699.205.591-72; (c) Mário José de Moura Júnior (advogado da Ré IMOLAIT): Banco do Brasil, agência no 3657-9, conta corrente no 14.440-1, inscrito no CPF sob o no 467.766.131-68. À Secretaria, para que adote as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator